Tribunal: STF
Processo: Rcl 73793
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Galvão Engenharia S/A contra decisão do Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo – SP, proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1087336-26.2024.8.26.0053, por alegada afronta às decisões proferidas na Rcl nº 43.007 e na Pet nº 12.198.



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada, em sede de decisão cautelar, “deixou de cumprir a determinação de V.Exa. acerca das consequências da nulidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000” (eDoc. 1, p. 3), ao indeferir pleito de suspensão dos efeitos de condenação que lhe foi imposta em processo administrativo de que resultou a aplicação das penalidades de multa e de declaração de inidoneidade. 



    No ponto, argumenta que 



    “(...) recente r. decisão da Controladoria-Geral do Município de São Paulo (“CGM/SP”), nos autos do PAR nº. 6067.2019/0026259- 4/CGM/SP1 (“PAR”), em que aquela I. Autarquia manteve a condenação da ora Reclamante no bojo de procedimento administrativo que, por sua vez, fundou-se no compartilhamento de elementos obtidos por meio do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, firmado pela empresa Odebrecht com o Ministério Público Federal.



    6. - Nesse contexto, em atenção ao quanto determinado por V.Exa., no sentido de formular o pedido de arquivar inquéritos ou ações judiciais ao juízo natural do feito, a Reclamante acionou o I. Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP (doc. nº. 07) – que, por sua vez, simplesmente deixou de cumprir a determinação de V.Exa. acerca das consequências da nulidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, não restando alternativa à Reclamante senão recorrer a V.Exa., a fim de que, garantindo a autoridade de r. decisão de lavra deste E. Supremo Tribunal Federal nos autos da RCL 43.007(doc. nº. 03) e da PET 12.198 (doc. nº. 05), casse a r. decisão do I. Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP (doc. nº. 03) e reconheça a nulidade do PAR nº. 6067.2019/0026259-4/CGM/SP.” 



    Prossegue, aduzindo que



    “22. - Importante reforçar, ainda, que não procedem os fundamentos deduzidos pela CGM no sentido de que as provas utilizadas no Processo Administrativo teriam sido exclusivamente aquelas oriundas do Acordo de Leniência nº 15/2017, firmado pela empreiteira com o CADE. 



    23. - Isso porque, conforme se observa da leitura integral dos autos, o processo está eivado de irregularidades no seu momento embrionário, uma vez que foi proposta a instauração do processo administrativo em questão apenas após o compartilhamento das provas eivadas de nulidade pela Odebrecht com a CGM, o que foi formalizado inclusive mediante formal termo de adesão firmado por aquela Controladoria com as autoridades signatárias do acordo de leniência anulado por este E. STF. 



    24. - E para que não haja dúvidas, no momento em que instaurou o Procedimento Administrativo para Apuração de Responsabilidade em face da Requerente, a CGM foi expressa ao indicar que a Sindicância que o precedeu havia sido instaurada precisamente com o condão de permitir essa futura responsabilização, não havendo como desvincular o processo de origem – instruído com os elementos do Acordo de Leniência eivados de nulidades – daquele que dele decorreu.”



    Ao final, requer 



    “que, liminarmente, suspenda: (i) os efeitos da condenação da Galvão Engenharia à declaração de inidoneidade; (ii) a exigibilidade da pena de multa imposta à ora Reclamante; e (iii) o compartilhamento dos autos do PAR com outras autoridades, ao menos até o final julgamento de mérito da presente reclamação, quando se espera sejam integral e definitivamente deferidos os pedidos ora veiculados para reconhecer a nulidade integral do PAR nº 6067.2019/0026259-4 7 , que tramitou perante a Controladoria-Geral do Município de São Paulo.”



    Em 25/11/2024, solicitei informações à autoridade apontada como reclamada e a citação da parte beneficiária (eDoc. 24).



    Na sequência, sobrevieram aos autos pleitos da requerente reiterando o pedido liminar (eDocs. 20, 29 e 55) e a contestação da parte beneficiária (eDoc. 37).



    O Município de São Paulo, parte beneficiária, aduziu, em síntese, na sua contestação: i) inadequação da via eleita - inadmissibilidade da reclamação como sucedâneo recursal; ii) ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e aquelas proferidas nos apontados paradigmas; e iii) no mérito, a regularidade da instauração do procedimento de responsabilização de pessoa jurídica.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pleito não merece prosperar.



    Inicialmente, aponta-se como paradigmas as decisões da Rcl nº 43.007 e da Pet nº 12.198, que apresentam, respectivamente, as seguintes partes dispositivas:



    “Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (Grifei).



    “Isso posto, defiro parcialmente os pedidos formulados para (i) determinar o fornecimento à requerente da íntegra dos elementos apreendidos na Operação Spoofing; e (ii) reiterar que reconheci, com efeitos erga omnes, a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição, prejudicado o pedido de liminar.” (Grifei)



    A decisão reclamada (eDoc. 16), no que interessa à questão posta nos autos, assim consignou:



    “Passo à análise da probabilidade do direito. 



    Os atos administrativos têm presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, para transpor tal presunção em juízo de cognição exauriente, é preciso fundamento relevante e convincente. Para transpor tal presunção em juízo de cognição sumária, tais fundamentos relevantes e convincentes precisam estar cristalinos nos autos. Não é o que se vê no caso em tela. 



    A tese sobre a invalidade do Acordo de Leniência n. 5020175-34.2017.4.04.7000 tem pouca probabilidade de julgamento procedente. Afinal, o administrador, em sua decisão, esclareceu expressamente que não se tratava de uma razão de decidir. E não encontrei nos autos, conforme relatório feito acima, algum documento que mostrasse, de forma integral, clara e convincente, que o Acordo de Leniência 15/2017 firmado com o CADE resultou do acordo nos autos n. 5020175-34.2017.4.04.7000, feito com a Odebrecht. Tal questão poderá ser melhor elaborada durante a instrução processual. 



    No que toca à suposta invalidade do Acordo de Leniência 15/2017, também não é possível afirmar, nesse momento, alta probabilidade de reconhecimento da tese. Afinal, a) depende de presumir lícita a suposta prova juntada aos autos de conversas entre órgãos diferentes, o que não pode ser feito em um juízo de cognição sumário; b) depende de garantir que aquela conversa se referia especificamente aos atos que resultaram no acordo de leniência n. 15/2017, o que não se pode fazer nesse momento sumário; b) depende de presumir indevida a comunicação entre órgãos do Ministério Público e órgãos do CADE. Isso é diferente da comunicação entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, utilizada como fundamento para o reconhecimento de nulidades na citada operação. Afinal, o CADE é órgão administrativo, integrante do Poder Executivo, com poderes para sindicância (a qual tem natureza de inquérito) e que toma decisões que não tem o potencial de fazer coisa julgada. Assim, não se pode falar, de imediato, que eventual comunicação entre tais órgãos resultaria necessariamente na invalidade da prova produzida. 



    Em relação a ter sido a decisão baseada exclusivamente na palavra de quem firmou o acordo de leniência, diz a fundamentação condenatória, às fls. 663: 



    Vários são os elementos que comprovam a materialidade dos atos contra a administração pública: a) a narrativa convergente dos vários colaboradores sobre o acerto entre os membros do conluio de empresas, somadas às provas materiais das reuniões contemporâneas às licitações em comento, acima transcritas; b) os testemunhos sobre os pedidos de propostas de cobertura; c) a inabilitação das empresas externas ao ajuste; d) a falta de participação de diversas empresas nas demais concorrências, para as quais tinham evidente capacidade técnica e possibilidade de execução; e) a falta de apresentação de recursos e impugnações em face dos resultados finais dos certames; e f) a divisão das obras entre as várias empresas, sendo que cada empresa ganhou apenas um ou dois dos treze lotes licitados, conforme resta claro no quadro das licitações do Sistema Viário; e g) a similaridade dos valores e dos descontos contidos nas propostas comerciais apresentadas 



    São citados, pois, diversos elementos de prova que não apenas a narrativa dos colaboradores. De maneira que, novamente em cognição sumária, a tese alegada pela parte autora não mostra, nesse momento e com o que se viu da prova até aqui, alta probabilidade de procedência. 



    Sobre a decisão condenar a parte autora apenas por estar em consórcio, não é o que se vê também de fls. 663. Ali, se afirma que a autora concorreu ativamente para que as licitações do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo tivesses seu caráter competitivo frustrado (cita fls. 49 do doc SEI 09039503). De maneira que não é possível afirmar, nesse momento inicial de cognição, que a decisão está fundamentada apenas em responsabilidade solidária. Assim, tampouco deve-se falar que responderia apenas pela multa. 



    Por fim, quanto à questão da impossibilidade de exigência de imediato da multa por se encontrar em recuperação judicial, diz o art. 1º da Lei Federal n. 6.830/1980 que o procedimento de execução fiscal serve para a cobrança da dívida ativa. O art. 2º afirma que a dívida ativa pode ser tributária ou não tributária. Vê-se, portanto, que eventual exigência da multa será feita por meio de execução fiscal. E diz o § 7º-B do art. 6º da Lei Federal n. 11.101/2005 que o stay period não se aplica às execuções fiscais, podendo o juízo recuperacional decidir apenas sobre a substituição de uma penhora de bem essencial após ter sido essa efetivada. Assim, a recuperação judicial não tem qualquer efeito na exigibilidade da referida obrigação. 



    As considerações acima mostram, portanto, que não é possível afirmar, nesse momento, a alta probabilidade de procedência dos pedidos da parte autora. De forma que não há probabilidade do direito alegado a justificar a concessão de tutela provisória de urgência. 



    Quanto ao requisito da irreversibilidade, tampouco está presente. Para a multa, não houve garantia por meio de depósito judicial integral ou oferecimento de seguro ou fiança bancária. No que toca à inidoneidade para a contratação, se concedida a tutela provisória e, posteriormente, houver sua revogação, isso resultaria em oneroso desfazimento de contratos públicos, causando prejuízo ao Estado e à sociedade. 



    Deixo de analisar a presença ou não de perigo da demora, visto que já ausentes os requisitos da probabilidade do direito e da irreversibilidade. 



    À luz do exposto acima, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”



    Colho, ainda, do Despacho Autorizatório (eDoc. 7, fls. 1) de instauração de processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas - de que resultou a decisão administrativa que se buscou anular em primeira instância e ora se reitera neste sede reclamatória - e do Relatório da Comissão Processante que foi adotado como razão de decidir (eDoc. 8, fls. 7), respectivamente, o seguinte:



    “INTERESSADA: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



    ASSUNTO: Sindicância instaurada para apuração de irregularidades relacionadas a empresas no âmbito de procedimentos licitatórios conduzidos pela Empresa Municipal de Urbanização (EMURB) para a contratação de obras civis de infraestrutura e transporte rodoviário, conforme fatos narrados no Acordo de Leniência nº 15/2017, firmado no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal. PIC nº 1.34.001.001142/2018/88. Propostas de instauração de processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas e de análise de medidas relativas à improbidade administrativa.”



    “O acordo de leniência firmado entre o CADE com a Odebrecht (Acordo de Leniência nº 15/2017) permitiu que fosse descoberto todo o conluio do qual participaram diversas empresas, dentre as quais a interessada, algumas em maior grau outras em menor, mas foi dali que de fato começou a ser desvendada a enorme fraude perpetrada contra o Erário Municipal. 



    Aqui, cumpre ressaltar que as provas utilizadas neste PAR não são aquelas anuladas no acordo de leniência firmado entre a mesma Odebrech na Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em trâmite na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba pela decisão do Ministro Dias Toffoli na Reclamação nº 43.007-DF. Em nenhum momento os precedentes da Suprema Corte citam o Acordo de Leniência nº 15/2017 celebrado pela Odebrecht com o CADE que fundamenta esta decisão. Tanto é que são as provas trazidas nesse acordo que fundamentaram a nota técnica Nº 23/2024/CGAA6/SGA2/SG/CADE, que gerou a instauração de diversos processos naquele Conselho.” 



    Diante desse quadro, o Município de São Paulo, parte beneficiária, ao contestar o pleito (eDoc. 37, fl. 6), assentou acertadamente que:



    “Note-se, pois, que os fundamentos da decisão vergastada com aqueles exarados nas decisões ditas paradigmas e supostamente violadas são diversos, sem que haja estrita aderência entre eles a justificar a intervenção desse Tribunal Supremo por meio da reclamação, pois não houve pronunciamento desse E. STF sobre o Acordo de Leniência n. 15/2017 do CADE, mas tão somente sobre o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, não havendo elementos que permitam aferir, de plano, que o primeiro decorre e deriva diretamente do segundo.”



    Com efeito, na inicial da presente reclamação, ao formular o pedido (fls. 17), a requerente expressamente refere que: 



    “restou devidamente comprovado que o Processo Administrativo de Responsabilização (“PAR”) nº 6067.2019/0026259-4, instaurado pela CGM em face da Reclamante, estava calcado no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, firmado pela Odebrecht com o Ministério Público Federal, e em relação ao qual a CGM firmou Termo de Adesão a fim de possibilitar a própria instauração do Procedimento objeto desta reclamação.” (Grifei).



    No entanto, o Município de São Paulo - parte beneficiária -, ao contestar o pleito, juntou o Histórico de Conduta, elaborado pela Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), no âmbito do já mencionado Acordo de Leniência nº 15 (edoc 40 e ss), no qual não se encontra nenhuma referência aos sistemas Drousys e My Web Day B, fornecidos pela Odebrecht no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 e declarados imprestáveis por este STF.



    Os documentos juntados aos autos dão conta de que o PAR nº. 6067.2019/0026259-4/CGM/SP, cuja nulidade se argui nesta sede, e outros instaurados no mesmo sentido dizem respeito a supostas condutas anticoncorrenciais entre várias empresas do ramo da construção civil, tais como a combinação de preços, o fatiamento de obras públicas municipais entre concorrentes, buscando-se demonstrar a conduta a partir de elementos amealhados pelo CADE no âmbito de sua atuação. 



    Veja-se, no ponto, que as informações fornecidas pela Odebrecht no contexto do Acordo de Leniência nº 15 do CADE referem o modo operacional da suposta conduta anticoncorrencial com base em elementos outros que não os sistemas Drousys e My Web Day B, conforme se infere, por exemplo, no e-doc. 41, fls. 21:



    “206. Os Signatários relatam que participaram da Concorrência 017/10/SIURB, os seguintes agentes: (i) Consórcio Sena (formado por Constran e OAS); (ii) Andrade Gutierrez, individualmente; (iii) Odebrecht individualmente; (iv) Serveng, individualmente; (v) Consórcio formado por Queiroz Galvão e Galvão Engenharia; e (vi) Consórcio CR Almeida e Mendes Junior. O acordo anticompetitivo entre concorrentes definiu o seguinte, conforme relato do Signatários: 



    TABELA 59. DEFINIÇÃO DO ACORDO ENTRE CONCORRENTES 



    Consórcio vencedor - Lote único



    Queiroz Galvão/Galvão Engenharia 



    Consórcios que apresentaram propostas de cobertura 



    Queiroz Galvão/Galvão Engenharia Constran/OAS Andrade Gutierrez Odebrecht Serveng CR Almeida / Mendes Jr 



    207. De acordo com os Signatários, as propostas de coberturas eram elaboradas a partir de informações passadas pelas empresas definidas como vencedoras para o certame no âmbito do acordo anticompetitivo. No geral, segundo relato dos Signatários, cada empresa arcava com o custo da elaboração de sua própria proposta de cobertura, sendo que, conforme a discricionariedade de cada empresa, o vencedor poderia informar aos concorrentes participantes do conluio um valor de desconto em relação ao preço principal, um valor de proposta de cobertura ou informar o valor que ele apresentaria com o objetivo de vencer o certame. As três opções eram utilizadas. As empresas que apresentariam as propostas de cobertura, então, basicamente preenchiam os preços unitários, consolidando o valor acordado e o atestado de capacidade técnica.



    208. Segundo os Signatários, a Odebrecht apresentou proposta de cobertura nessa licitação. 



    209. Os Signatários não têm detalhes sobre como se deu a divisão exata do mercado para essa licitação, apenas foram contatos bilateralmente pela Queiroz Galvão, líder do Consórcio vencedor, por intermédio de ..... para a apresentação de proposta de cobertura, bem como pela Galvão Engenharia, por intermédio de Paulo Eugênio Chaves Façanha (Diretor da Galvão Engenharia).



    (...)



    226. Segundo os Signatários, os contatos entre as empresas encerraram-se em 2015, tendo em vista 'que por questões de política interna de transportes do Governo Municipal da época 54, a ardem de serviço para a construção dos túneis foi suspensa, mantendo-se apenas as ordens de serviço de habitação e urbanização, o que causava um desequilíbrio econômico para a execução do contrato`. Os Signatários informam que continuam responsáveis pelo seu contrato da Avenida Roberto Marinho, pendo que, atualmente, apenas se encontra autorizada a execução dás obras de Habitações e Urbanização, oque, na visão dos Signatários, impacta a execução da obra como um todo, por gerar um desequilíbrio financeiro contratual. 



    227. Após esse período, os Signatários desconhecem qualquer conduta anticompetitiva envolvendo o quanto aqui relatado. A partir de então, as empresas passaram a contatar individual e diretamente a Prefeitura Municipal de São Paulo para tratar da execução das obras do prolongamento da Avenida Roberto Marinho.“



    Não por outro motivo, a parte beneficiária em sua contestação (eDoc 37, fl. 17) asseverou que:



    “Como é possível perceber do trecho do relatório da Comissão Processante transcrito acima o Acordo de Leniência nº 15/2017 - CADE, que deu origem à Sindicância SEI nº 6067.2018/0018665-9 e, posteriormente, ao PAR SEI nº 6067.2019/0026259-4, se diferencia do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000, porque aquele celebrado pelo CADE não utilizou os documentos extraídos dos famigerados sistemas Drousys e My Web Day, que, como é fato público e notório, eram utilizados pelo denominado setor de "Operações Estruturadas" da empresa ODEBRECHT para gerir o pagamento de propinas a agente públicos.



    (...)



    Como visto acima, o PAR SEI nº 6067.2019/0026259-4 foi instaurado em face da GALVÃO ENGENHARIA pela prática dos atos lesivos previstos no artigo 5°, inciso IV, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘g’, da Lei Federal nº 12.846/13, nada sendo nele mencionado sobre o pagamento de propinas a agentes públicos, ato lesivo previsto no inciso I do art. 5º da Lei Federal nº 12.846/2013, que não foi, portanto, objeto do processo administrativo responsabilização ora questionado judicialmente.”



    Diante desse cenário, observo que os sistemas Drousys e My Web Day B da Odebrecht - invalidados por este Supremo Tribunal e que diziam respeito à contabilidade paralela de pagamentos realizados pelo Setor de Operações Estruturadas da mencionada empresa - não deram respaldo às condutas narradas pela leniente no CADE. 



    Nesse contexto, entendo que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o objeto das decisões paradigmas (Rcl nº 43.007 e Pet. nº 12.198).



    Portanto, incide, no caso, a jurisprudência consolidada do STF acerca do uso da reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 56640 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-04-2023 PUBLIC 26-04-2023)



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL. NATUREZA JURÍDICA E POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41992 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021)



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 36688 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 06-11-2019 PUBLIC 07-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 34691 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acesso à reclamação por afronta à autoridade de decisão do STF ou à súmula vinculante somente se legitima nos casos em que o agente da ação ou da omissão reputada ofensiva - a parte dita reclamada - esteja, de qualquer modo, sujeito ao comando vinculante do ato supostamente afrontado. 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. Não possui relevância para o processo a referência feita pela parte no agravo regimental a precedentes que não guardam pertinência com a hipótese dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45908 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-10-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2021 PUBLIC 08-11-2021)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 2.238-MC/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE AO ACÓRDÃO APONTADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, QUE, ADEMAIS, NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 37745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)



    Por fim, registro que tanto na Rcl nº 43.007 quanto na Pet nº 12.198, cujas decisões são apontadas como como paradigmas, ressalvou-se que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização dos elementos de prova tidos por imprestáveis, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, o que está sendo observado no caso em apreço. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente